Tribunal: TJDFT
Processo: 0720431-42.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2023-11-16

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0720431-42.2023.8.07.0000 Classe judicial: MANDADO DE INJUNÇÃO (118) IMPETRANTE: MARIA EUNICE DE PAULA RODRIGUES IMPETRADO: GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL DESPACHO Aguarde-se o transcurso do prazo recursal. Sem insurgências, certifique-se o transito em julgado da presente ação e proceda-se com o arquivamento dos autos, com a devida baixa nos sistemas, observadas as cautelas de praxe. Publique-se. Brasília/DF, 10 de novembro de 2023. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora